Tribunal: STF
Processo: HC 266553
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. EXAME DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.018.449, in verbis:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO APÓS DESINTERNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que as obrigações inerentes à desinternação do agravante, que deveria ter sido submetido a tratamento ambulatorial, não foram cumpridas, razão pela qual o Juízo determinou novo exame de cessação de periculosidade. 



    2. A desinternação foi condicionada a tratamento ambulatorial com novo exame de cessação da periculosidade, providência que não se mostra desarrazoada, sobretudo quando considerado que, "na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (HC n. 217.892/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe 8/3/2016). 



    3. O prazo de um ano previsto no art. 97, § 3º, do Código Penal, fixa o parâmetro para restabelecimento da internação em hospital de custódia, providência que não foi determinada pelo Juízo das execuções, razão pela qual se aplica o disposto nos arts. 176 e 177 da Lei de Execução Penal ao presente caso. 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente teve negado pedido de extinção de medida de segurança em sede de execução penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo em execução. Medida de segurança. Extinção. Não cabimento. Sentenciado não localizado para realização da perícia de cessação da periculosidade. Não provimento ao recurso.” 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio esta impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de extinção de medida de segurança.



    Alega que “a ‘não localização’ do paciente deve-se integralmente à inércia do juízo de primeira instância em realizar as diligências necessárias”. Argumenta que “o exame de cessação de periculosidade já foi feito e precedeu a ordem de desinternação condicional”. Afirma que “o paciente estava em desinternação condicional desde 07 de junho de 2019, de modo que a medida de segurança chegou ao fim em 06 de junho de 2020, devendo a medida ser extinta”, destacando que “não há previsão legal de prorrogação da medida ou realização de novo exame de verificação de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Em que pese a argumentação do agravante, não há razões para alterar a decisão agravada. 



    No caso, o Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 578/579):



    [...]



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – aos 22/1/2025, o Magistrado da Vara de Execução de Penas, proferiu a seguinte decisão: 



    Vistos. Razão assiste ao parquet. O sentenciado não foi localizado, não se tendo informações de seu paradeiro, bem como não se sabe se está cumprindo obrigações inerentes à medida de segurança de tratamento ambulatorial. Ademais, não houve a realização de perícia médica para avaliação da cessação da periculosidade do sentenciado. Desta forma, indefiro o pedido formulado pela d. Defensoria Pública, devendo ser aguardado a resposta dos ofícios enviado para prosseguimento do feito. Intime-se.



    Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, a cessação da periculosidade não foi corroborada após a concessão de tratamento ambulatorial que sequer foi realizado, a exigência de novo laudo médico é imprescindível para tal fim. Considerando o encaminhamento dado pelo Juízo das execuções, deve-se aguardar a realização do exame técnico designado para posterior análise do pedido de extinção da medida de segurança. 



    Vê-se que o Juízo singular atuou com a devida cautela, realizando a desinternação progressiva do ora agravante e determinando sua submissão a tratamento ambulatorial para posterior renovação do exame de cessação da periculosidade. 



    O prazo de um ano previsto no art. 97, § 3º, do Código Penal, fixa o parâmetro para restabelecimento da internação em hospital de custódia, providência que não foi determinada pelo Juízo das execuções, razão pela qual se aplica o disposto nos arts. 176 e 177 da Lei de Execução Penal ao presente caso, in verbis:



    [...]



    A desinternação foi condicionada a tratamento ambulatorial com novo exame de cessação da periculosidade, providência que não se mostra desarrazoada, sobretudo quando considerado que, "na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (HC n. 217.892/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe 8/3/2016). 



    Na mesma linha de raciocínio:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, o art. 97 do Código Penal dispõe que “a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade”. Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a cessação da periculosidade não foi corroborada após a concessão de tratamento ambulatorial que sequer foi realizado, a exigência de novo laudo médico é imprescindível para tal fim. Considerando o encaminhamento dado pelo Juízo das execuções, deve-se aguardar a realização do exame técnico designado para posterior análise do pedido de extinção da medida de segurança". Referido entendimento não diverge da orientação desta Suprema Corte. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 214.620-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Ó art. 97 do Código Penal exige a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o que concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial do paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entenda pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade . 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a confirmar o entendimento da instância ordinária, exigiria o reexame do conjunto probatório, exceções incompatíveis com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 163.395-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019)



    HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As medidas de segurança se submetem ao regime ordinariamente normado de prescrição penal. A prescrição a ser calculada com base na pena máxima cominada ao tipo penal debitado ao agente (no caso da prescrição da pretensão punitiva) ou com base na duração máxima da medida de segurança , trinta anos (no caso da prescrição da pretensão executória). Prazos prescricionais, esses, aos quais se aplicam, por lógico, os termos iniciais e marcos interrompidos e suspensivos desejados no Código Penal. 2. Não se pode falar em transcurso do prazo prescricional durante o período de cumprimento da medida de segurança . Prazo, a toda evidência, interrompida com o início da submissão do paciente ao “tratamento” psiquiátrico forense (inciso V do art. 117 do Código Penal). 3. No julgamento do HC 97.621, da relatoria do ministro Cezar Peluso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu cabível a adoção da desinternação progressiva de que trata a Lei 10.261/2001. Mesmo o equacionamento jurídico dado pela Primeira Turma, ao julgar o HC 98.360, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e, mais recentemente, o RHC 100.383, da relatoria do ministro Luiz Fux. 4. No caso, o paciente está submetido ao controle penal estatal desde 1984 (dados da internação no Instituto Psiquiátrico Forense) e se acha no gozo da alta progressiva desde 1986. Pelo que não se pode desqualificar a ponderação do Juízo mais próximo à realidade da causa. 5. Ordem parcialmente concedida para segurança ao paciente a desinternação progressiva , determinada pelo Juízo das Execuções Penais. (HC 107.777-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/4/2012)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente